Tribunal: TJPA
Processo: 0803935-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803935-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: SUELY LUSIA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803935-19.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: LUCIO RENATO OLIVEIRA VASCONCELOS (OAB-PE nº 27.367-D), ANA CATARINA OLIVEIRA LACERDA (OAB/PE nº 51.002) e, KÁTIA KALLINE DE MELO MARQUES LIMA (OAB/PE nº 54.618)

PACIENTE: SUELY LUSIA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL /PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR
: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP
. POSSIBILIDADE. RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pela movimentação interestadual de grandes montantes de drogas e valores (cerca de 300kg de “óxi” e “cocaína”).

2.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

3.

Sendo a paciente comprovadamente mãe de 01 criança de 11 anos

e 02 meses de idade e o crime imputado a ela não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal (HC coletivo nº 143.641/SP).

4.

P
leito de recambiamento não conhecido, pois
não analisado pela autoridade coatora, motivo que impede manifestação, sob pena de indevida
supressão
de instância.

5.

Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar,
sem prejuízo de serem fixadas medidas cautelares diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, em que pese o parecer contrário do Ministério Público.

6.

Writ parcialmente conhecido, confirmando a liminar anteriormente deferida

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pelos advogados L
ucio Renato Oliveira Vasconcelos, Ana Catarina Oliveira Lacerda e Kátia Kalline de Melo Marques Lima
, em favor de
Suely Lusia dos Santos

, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei nº 11.343/2006 e artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e art. 299 e art. 317 do Código Penal.
artigos 1º, §4º da Lei 9.613/98 e art. 299 e 317 do Código Penal.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5069642), que a paciente foi presa preventivamente por decisão da autoridade coatora na data de 13/04/2021, durante a chamada operação “FARINHA”, na cidade onde reside, Serra Talhada, Estado de Pernambuco, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.

Reportam também que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal. Asseveram, ainda, que a coacta foi ouvida pela Polícia Civil de Serra Talhada-PE, onde foi interrogada, bem como participou de audiência de custódia em que fora mantida a decisão da prisão preventiva. 2021. Em 14/04/2021, em razão de não possuir cadeia feminina na cidade, a coacta fora transferida para Colônia Penal Feminina na cidade de Buíque –PE, em média 180 Km de distância da cidade de Serra Talhada.

Informam os impetrantes que em 19/04/2021, entraram em contato com a Colônia Penal para solicitar informações sobre SUELY, sendo surpreendidos com a notícia que a requerente havia sido transferida para o Pará no dia 17/04/2021, assim, a paciente foi transferida sem que os patronos ou seus familiares fossem informados, de modo que, se não tentassem contatá-la talvez ainda não tivessem conhecimento, acreditando que a mesma estava na cidade de Buíque.

Aduzem os Srs. advogados que, buscando informações junto a 2ª Vara Criminal de Castanhal –PA, onde tramita o processo de origem, e demais órgãos do sistema prisional, a coacta se encontrava presa no Centro de Reeducação Feminino de Marituba –CRF. Destacam os Srs procuradores legais que até a presente data, não tem acesso ao processo, tendo em vista que está sendo digitalizado para inclusão no PJE.

Ressaltam os Srs. impetrantes que a paciente faz jus a concessão da liminar, pois é mãe de uma criança de 11 anos e responsável por uma criança de seis anos (sobrinho), possui domicílio certo, emprego lícito como faxineira.

Alegam os impetrantes, ser cabível a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do art. 318-A e art. 318-B do CPP, em face da coacta ser mãe e responsável de duas crianças menores, de 05 anos e 11 anos de idade. Reportam, ainda, que os crimes imputados à paciente não foram cometidos com grave ameaça ou violência e tampouco contra seu filho ou dependente.

Por fim, ressaltam os Srs procuradores legais que a transferência da paciente da cidade de Buíque, Estado de Pernambuco, para o Centro de Reeducação Feminino de Marituba – CRF, no Estado do Pará, sem que houvesse nenhum tipo de comunicação à sua família e patronos, causou prejuízos a sua defesa e contato com seus familiares.

Nessa esteira, asseveram a necessidade de recambiamento da paciente, por ser responsável pelo suporte financeiro e afetivo de seus filhos, e pugnam pela nulidade absoluta do recambiamento, alegando falta de defesa.

Por esses motivos, pedem liminarmente e no mérito:

“a) que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor da paciente, a fim de que seja concedida a liberdade provisória, com a consequente expedição do competente alvará
de soltura, ou convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, com ou sem outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP;

b) caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer o recambiamento da paciente para Buíque/PE.”

Juntou documentos (id 5069643 a id 5069651).

Os autos foram distribuídos à relatoria da e. Desembargadora Vania Fortes Bitar,
que, em despacho, indicou a minha prevenção, nos termos do art. 116 e 119
[1]
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), uma vez que atuei como relator do
habeas corpus
nº 0803058-79.2021.8.14.0000.

Posteriormente, vieram os autos redistribuídos à minha relatoria em 05/05/2021, oportunidade na qual requisitei informações à autoridade coatora, para posterior análise do pleito liminar.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 5134290), inclusive acerca da transferência da paciente:

“Acerca das alegações sobre a transferência da conduzida, insta acentuar que esta autoridade judiciária cumpriu o disposto no art. 289, § 3º do CPP, solicitando a remoção da presa ao juízo processante, o que deve se dar em até 30 dias da prisão e, para tanto, expediu o Ofício 163/2021 – GJ, em que também cumpria as exigências do Provimento 02/2014 – CGJPE, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco.”

Após o retorno dos autos com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
,
concedi a liminar e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do writ e, no mérito, “
pela
denegação
da ordem de habeas corpus
”,
por entender inexistir o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É o

relatório
.

[1]

“Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”

VOTO

Registro, de plano, ser caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que a paciente estava submetida.

Explico.

Primeiramente, é oportuno ressaltar que a alegação de falta de proporcionalidade da prisão preventiva ao caso concreto não prospera, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar da paciente na garantia da ordem econômica,
“
eis que as elevadas quantias são, em princípio, reinseridas no mercado lícito por meio de
movimentações financeiras para CNPJ’s fraudulentos
e empresas de faixada, compostas por
“laranjas”
, a autoridade destaca ainda o
modus operandi
da coacta, visto que a paciente
“desenvolve uma das atividades mais importantes no grupo criminoso, eis que representa uma extensão do crime no estado de Pernambuco, conforme descreveu no auto de interrogatório perante a autoridade policial, assim como relatou que é remunerada para o exercício de tal atividade.”

Em que pese os argumentos acima, conclui-se que a coacta faz jus ao pleito de
substituição da prisão preventiva pela constrição domiciliar,
por constatar-se ser a paciente mãe de S.T.S.S., com 11 anos e 02 meses de idade, conforme documentos acostados aos autos (Id nº 5069647),
incidindo na hipótese prevista no art. 318, V
[1]

e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, destaca-se a intenção do legislador comprometido no que preceitua o art. 227 da Carta Magna, no sentido de promover o bem estar e desenvolvimento integral dos menores, vulneráveis, visando prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, com caráter humanitário da norma, o que se adequa ao caso concreto, já que a criança possui menos de 12 anos, necessitando dos cuidados maternos para sua subsistência, desenvolvimento e alimentação.

Com o advento da Lei nº 13.257/16, que acrescentou ao artigo 318 do CPP, o inciso V, o legislador limitou-se a estabelecer como requisito para a substituição da pena preventiva pela domiciliar, tão somente o requisito de ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Importante salientar que a Lei nº 13.769/2018, ao alterar o Código de Processo Penal, incluindo o art. 318-A, excepcionou a concessão da referida substituição, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente.

Nesta vertente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, ainda que essas mulheres atendam as condições dispostas no art. 318 do CPP

Enfatizou, ainda, na data de 24/10/2018, o Ministro
Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática, no
Habeas Corpus
supramencionado, que:

“a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar não encontra amparo legal e se distancia das razões que fundamentam a concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.”

Essa nova orientação estabelece como prioridade as políticas públicas voltadas a garantir os direitos dos filhos menores, direito próprio e oponível perante o Estado e à sociedade, o de conviver com sua mãe e família, a fim de garantir um melhor desenvolvimento emocional e psíquico à formação da criança.

A coacta se encaixa nos parâmetros estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, na medida em que o crime pelo qual responde
não foi praticado com violência ou grave ameaça, bem como não foi contra sua filha, tampouco existe qualquer situação excepcionalíssima que fundamente a denegação do benefício da conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

Isto posto, no caso em exame, comprovada a maternidade de 01 filho menor, criança com 11 anos de idade (Id nº 5069647), a coacta faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Frise-se que o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente. Impõe-se, assim, a garantia do direito das crianças e, portanto, a prisão domiciliar da paciente.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS
. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles. 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.
4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição,

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.
7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.
(STJ -
HC 626775 / PR
-
2020/0300086-2
, Relator: Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 09/03/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe-19/03/2021) (grifei).

-
-------------------------------------------------------------------------------------------
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA
.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
(...)”.
(STJ - HC 549.130/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020 - grifei).

--------------------------------------------------------------------------------------------
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP. CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME NÃO COMETIDO CONTRA DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEÇA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO. CONSTITUCIONALISMO FRATERNO. PREÂMBULO E ART. 3º DA CF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, se aplica integralmente à presente hipótese, haja vista que a recorrente possui uma filha de 3 anos de idade e o crime a ela imputado, tráfico de drogas, não envolve violência ou grave ameaça, nem foi praticado contra descendente. Relevante assentar, ademais, que as peculiaridades apresentadas no presente processo não revelam nenhuma nota de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva em detrimento do benefício da prisão domiciliar
. 2. Apesar da inequívoca reprovabilidade da conduta imputada e da expressiva quantidade de droga apreendida - 2kg de maconha -, observa-se que não há qualquer excepcionalidade que impeça o deferimento da prisão domiciliar, devendo prevalecer o interesse da criança, que goza de proteção integral e prioritária, e a força impositiva da nova regra processual penal. Precedentes. 3. A fim de proteger a integridade física e emocional da filha menor e pela urgência que a medida requer, de rigor a manutenção da decisão impugnada que autorizou a substituição da prisão da ora agravada pela prisão domiciliar, com espeque nos arts. 318, IV e V e 318-A, do Código de Processo Penal, com alicerce no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau, com a ressalva de que a prisão pode ser novamente decretada em caso de descumprimento da referida medida ou de superveniência de fatos novos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no RHC: 110084 PB 2019/0083148-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (grifei).

Nesse contexto, entendo que
as circunstâncias do caso autorizam o cumprimento da segregação cautelar em domicílio
, com o objetivo de preservar o cuidado da menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

A pretensão de recambiamento da paciente, entendo não deve ser conhecida, pois
não foi alvo de deliberação, pela autoridade coatora, circunstância que impede manifestação acerca do tópico, sob pena de se configurar em indevida
supressão
de instância, cabendo a referida apreciação ao juízo coator.

Nesse sentido, julgado do STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.

DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A ANÁLISE DO PEDIDO.

SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem
como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir,
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e
não comporta dilação probatória. 2. Não instruída a impetração com documento essencial ao deslinde da controvérsia, mostra-se inviável o exame do
sustentado constrangimento ilegal.
3. O pedido de suspensão do recambiamento do paciente não foi examinado pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão
de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg no HC 481958/RJ
, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019 - grifei).

Por fim, embora não se descuide do exame da natureza e gravidade dos delitos imputados à paciente, ponderando-se circunstâncias fática envolvidas, contudo, entendo ser a prisão domiciliar, no momento, medida adequada e proporcional, visando a integridade física e emocional da menor, com ênfase na salvaguarda dos interesses dos pequenos, atendendo nossa Carta Magna, nos artigos 227 e 229.

Por todo o exposto,
conheço em parte
a ordem impetrada, e na parte que conheço,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida –
a fim de converter a custódia preventiva da coacta por constritiva domiciliar
, com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares diversas,
que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo,
nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,

todavia,
não conheço,
no tocante ao pleito de recambiamento da coacta
.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...) V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 09/06/2021